Tribunal: TJDFT
Processo: 0704479-72.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerente/recorrida, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e proveu o recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais para determinar a implementação da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas - GAB na folha de pagamentos do autor.
2. Alegou o embargante a ocorrência de contradição no julgado, sob o argumento de ter restado comprovado nos autos que o Embargante é servidor integrante do quadro funcional do Distrito Federal, exerce o cargo efetivo na UBS no 15, lotado no Complexo Prisional da Papuda, localizada na Área Rural de Uso Controlado de São Sebastião/DF. Afirmou não haver dúvida de que o Embargante tem direito ao recebimento integral da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB/RURAL, posto que exerce suas atividades em área rural. Pugnou pelo recebimento do recurso, a fim de reconhecer o direito ao recebimento da gratificação.
3. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
5. No mérito, sem razão o embargante. Este Colegiado analisou os pedidos e documentos constantes dos autos, não havendo, portanto, contradição no julgado, requisito para eventual modificação.
6. Pretende o embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.